Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-56.2019.8.11.0062
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001462-56.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CARDOSO - CPF: 137.044.218-12 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0001462-56.2019.8.11.0062

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ

QUERELANTE: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

QUERELADA: ANA PAULA CARDOSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 82, § 5o DA LEI 9099/1995

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA CRIME – UTILIZADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – A QUEIXA CRIME SOMENTE PODE SER UTILIZADA PARA SE PROCESSAR A IMPUTAÇÃO DE CRIME, NO QUE TANGE DA ALEGADA CALÚNIA À PESSOA DO APELANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 386, III DO CPP– ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim se demonstra a capitulação do BOLETIM DE OCORRÊNCIA que deu origem à presente ação criminal privada, BO 2019.42920, com a descrição de fato de que o apelante teria seguido a apelada, sendo ainda capitulado como “Perturbação da Tranquilidade Alheia”, disposto no artigo 65, do Decreto-Lei 3688/41.

Assim regra a disposição do artigo 138 do CP, senão vejamos:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pela leitura da peça exordial, e ainda da peça de recurso, em ambas existe a descrição do aviamento da presente queixa-crime com vistas a condenar a apelada pelo cometimento do delito do artigo 138 do CP, que tem regra clara de quando alguém imputa a outro falsamente fato definido como crime.

E, pelo que se tem nos autos, de forma concreta,
em específico ao BO
que deu origem à presente queixa-crime, no aludido BO, apenas se narra conduta descrita como sendo conduta prevista em contravenção penal, nos moldes do artigo 65 do Decreto-Lei 3688/41, assim regrado:

Art. 65. Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovavel:

(Revogado pela Lei no 14.132, de 2021)

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

(Revogado pela Lei no 14.132, de 2021)

Calha ainda o registro de que o aludido dispositivo estava em vigência na época dos fatos, porém, em momento posterior, foi revogada tal disposição da Lei de Contravenções Penais.

Ou seja, pretende o apelante / querelante firmar ação de queixa-crime, de origem privada, imputando crime à apelada, por ato que não se amolda ao tipo penal em testilha, visto que, a mesma, certa ou errada, não lhe imputou crime e sim cometimento de contravenção penal, sendo que, o tipo penal deve ser lido literalmente, sob pena de se criar tipo penal ao
bel prazer
, o que não se admite em direito.

No muito ainda considerada a ação da apelada como tendo cometido eventual delito de denunciação caluniosa, que, em verdade seria ação penal público incondicionada, nos moldes abaixo da jurisprudência da qual comungo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CALÚNIA - CONTRAVENÇÃO PENAL - ATIPICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - FALSA IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
A imputação, ainda que falsa, de contravenção penal não é fato típico previsto no art. 138 do Código Penal
- No entanto, tendo a ré afirmado que a vítima a agrediu e que de tal agressão decorreu ofensa à sua integridade física, não restam dúvidas de que a conduta falsa intencionalmente imputada foi aquela prevista no art. 129 do Código Penal, não havendo que se falar impossibilidade de configuração do crime de calúnia - Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual n. 14.939/03, pelo Órgão Especial deste eg. TJMG, incumbe ao juízo da execução penal analisar a pertinência do pedido de gratuidade e eventual suspensão da cobrança das custas processuais - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - APR: 10071160003704001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020)(destaquei)

Registro ainda, que pela leitura dos autos existe verdadeira animosidade entre as partes, que, pelo decurso do tempo, espero que tenha se amainado, bem como, os fatos narrados, nas alegações finais e ainda em sede de contrarrazões de recurso fogem aos fatos da exordial e da pretensão inicial, sem falar que foge ainda das vias do Juizado Especial, razão pela qual, deixo de me imiscuir na inovação realizada em tais peças.

Sentença escorreita e mantida pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do art. 82, § 5o da Lei 9099/1995.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em 2o Grau, o representante do Ministério Público Estadual, opinou pela manutenção da sentença integralmente.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sendo ação penal privada, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais (já pagas), bem como, em honorários advocatícios, que, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do advogado do apelado / querelado, moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça da qual comungo, senão vejamos

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 804 DO CPP. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ANALOGIA E PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. ART. 3o DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resulta da aplicação da analogia e dos princípios gerais do Direito, consoante previsto no art. 3o do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1417694/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022